Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-67.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS GRAVE. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que os atos infracionais praticados pelo adolescente sejam graves (roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), as condições pessoais e sociais do adolescente são favoráveis e não justificam a aplicação da medida socioeducativa mais grave, devendo ser mantida a imposição de liberdade assistida e de prestação de serviço a comunidade. Acresça-se que é a primeira passagem do adolescente pela Vara especializada.
2. Recurso conhecido e desprovido.